Tribunal: TJMT
Processo: 0017512-62.2015.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017512-62.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CICERO FERREIRA ALVES (APELANTE), CICERO FERREIRA ALVES - CPF: 073.280.184-29 (APELANTE), JOVANILSON FERREIRA ALVES DA SILVA - CPF: 109.444.214-31 (VÍTIMA), Maria de Lourdes Ferreira Alves (ASSISTENTE), José Carlito Ferreira Alves da Silva (ASSISTENTE), Manoel Pedro de Lima (ASSISTENTE), Cristina Correa Cristino (ASSISTENTE), JOSE ODAIR CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 022.686.421-94 (ASSISTENTE), Joelma Delmira de Cristo (ASSISTENTE), EDILAINE LEITE DE DEUS LOPES - CPF: 060.225.271-71 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual penal. Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio simples. Pleito de anulação do julgamento. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Rejeição. Soberania dos veredictos mantida. Agravante do art. 61, II, e, do Código Penal. Parentesco comprovado. Bis in idem não configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por condenado por homicídio simples (art. 121, caput, do CP), praticado contra o próprio irmão, impugnando decisão proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT. A defesa postula: (i) a anulação do julgamento, por alegada contrariedade à prova dos autos, sustentando legítima defesa; e (
ii
) o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, e, do Código Penal, sob o fundamento de bis in idem.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento; e (
ii
) analisar a legalidade da incidência da agravante do art. 61, II, e, do Código Penal, diante do vínculo fraterno entre
agente
e vítima.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando a versão acolhida pelos jurados encontra amparo razoável nos elementos probatórios constantes dos autos.

4. A tese defensiva de legítima defesa foi expressamente rejeitada pelo Conselho de Sentença com base em provas testemunhais e periciais que demonstram a cessação da agressão anterior e o retorno deliberado do réu ao local dos fatos, já armado, para desferir o golpe fatal.

5. O depoimento de testemunhas presenciais, especialmente da companheira da vítima, comprova que a agressão não era atual ou iminente, ausente, portanto, o requisito essencial da excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal.

6. A agravante prevista no art. 61, II,
e
, do Código Penal foi corretamente aplicada, uma vez que restou comprovado o vínculo fraterno entre autor e vítima, sendo irrelevante a eventual existência de desavenças pretéritas.

7. Inexistência de bis in idem, haja vista que a causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal não foi reconhecida na sentença, e a agravante incide como circunstância autônoma de especial reprovabilidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
"1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento quando a decisão encontra amparo razoável nas provas dos autos. 2. A legítima defesa exige a presença de agressão atual ou iminente, cuja ausência afasta a excludente de ilicitude. 3. A agravante do art. 61, II, e, do Código Penal aplica-se ao homicídio cometido contra irmão, independentemente da qualidade do vínculo afetivo entre as partes. 4. A não incidência da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal afasta a alegação de bis in idem."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 25, 61, II, e; 121, caput; CPP, art. 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.03.2021,
DJe
29.03.2021; TJMT, Ap. Crim. n. 0001283-89.2004.8.11.0049, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 16.10.2024, DJE 18.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. DRA.
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Ilustres membros da
Terceira

Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cícero Ferreira Alve
s
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá/
MT que, nos autos da Ação Penal n.
0017512-62.2015.8.11.0042
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de
7
(
sete
) anos de

reclusão, em regime
semiabert
o, pela prática do
crime

de homicídio (
art.
121,
caput,
do Código Penal
) contra a vítima
Jovanilson
Ferreira Alves da Silva
, seu irmão.

O
apelante
,

nas razões
recursais

encontradiças

n
o ID
238949673
,
postula
pela

(i)
a anulação do julgamento a fim de que seja julgado novamente perante a Corte Popular, porque, na sua intelecção, o veredicto é manifestamente contrário às provas destes autos
, eis que os jurados não consideraram a ocorrência da legítima defesa;
e
, subsidiariamente, (
ii
) o afastamento da agravante relativa ao fato da vítima ser seu irmão (art. 61, II,
e
, do Código Penal)
, sob a alegação de
bis in idem
com o art. 226, II, do mesmo
Codex
.

Nas contrarrazões vistas no ID
250968166
, o Ministério Público postula
pel
o desprovimento do
presente
recurso
.

E,
nesta instância revisora
,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
274478862
, opinou pelo parcial conhecimento do recurso e na parte remanescente, pelo desprovimento
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista
no
ID
1
94438868,
narra os fatos desta forma:

[
...
]

No dia 20 de junho de 2015, por volta das 22:00hs, no conjunto de "quitinetes" localizado na Rua B, n° 465, Bairro São João Del Rey nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado
CÍCERO FERREIRA ALVES
, com latente animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferiu contra a vítima
Jovanilson
Ferreira Alves da Silva um golpe de instrumento perfurocortante (arma branca) na região torácica esquerda, causando-lhe a lesão constatada no Laudo Pericial n° 1.9067.1.2015.74330-01 de fls. 18/32, que foi a causa eficiente de sua morte, por hemorragia interna decorrente de perfuração cardíaca e pulmonar.

Segundo restou apurado, o denunciando
CÍCERO FERREIRA ALVES
e seu irmão
Jovanilson
Ferreira Alves da Silva (
vitima
) vieram do Estado de Alagoas para trabalharem nesta Capital, quando passaram a residir em dois conjuntos de "quitinetes" situados na mesma rua.

No dia dos fatos a convivente da
vitima
, Sra. Cristina Corrêa estava
a
procura de seu companheiro
Jovanilson
quando, por volta das 19:00hs, dirigiu-se até a residência de vulgo "Neguinho", que morava no mesmo conjunto de "quitinetes" de
CÍCERO
e era amigo de ambos (denunciando e
vitima
).

Ao chegar na residência de "Neguinho", Cristina percebeu que não se encontravam no local, passando a aguardar
Jovanilson
na "quitinete" de Joelma, vizinha de "Neguinho". Passados alguns minutos
Jovanilson
chegou com "Neguinho" e logo entraram para a "quitinete" deste, quando a
vitima
passou a discutir com sua companheira, mandando que se retirasse dali, eis que não gostava que conversasse com a vizinha Joelma.

Por volta das 21h3Omin a
v
itima

se retirou, tendo Cristina permanecido no local, conversando com Neguinho e, cerca de meia hora depois
CÍCERO FERREIRA ALVES
chegou à sua "quitinete" (vizinha), aparentemente embriagado e convidou seu amigo "Neguinho" para juntos usarem cocaína, porém seu amigo recusou o convite, deixando
CÍCERO
fazer o uso da droga sozinho.

Cristina passou a contar ao denunciando
CÍCERO
sobre a discussão que havia tido com seu irmão horas atrás, e que
a
mesma

estava com medo de voltar para casa e
J
ovanilson

agredi-la. Diante disso, o denunciando disse que acompanharia Cristina até sua residência.

Chegando à "quitinete" em que Cristina morava com a
vitima

Jovanilson
, por volta das 22:00hs, notaram que este estava dormindo no quarto e, tendo
CÍCERO
tentado acordar seu irmão, este teria continuado a dormir.

Cristina se sentou para amamentar o filho ainda na cozinha, onde
CÍCERO
passou a conversar com a criança dizendo: "Se seu pai lhe bater, eu vou bater nele". Nesse momento a
vitima
saiu do quarto e disse: "Você vai bater em quem? Eu durmo com o olho e não com o ouvido".

Ato
continuo
,
Jovanilson
partiu em direção a
CÍCERO
passando a brigarem no quintal da "quitinete", momento em que "Neguinho" chegou e conseguiu separá-los, quando
CÍCERO
se retirou do local. Acreditando que a briga havia cessado, Cristina foi para o quarto olhar seu bebê, enquanto
Jovanilson
e Neguinho permaneceram na cozinha conversando.

Repentinamente,
CÍCERO
adentrou à residência de seu irmão
Jovanilson
e, fazendo uso da arma branca,
desferiu-lhe
o golpe fatal, sem que tivesse maiores chances de se defender.

Mesmo com a
vitima
ao chão, o denunciando ainda tentou dar outro golpe em
Jovanilson
, momento em que a
vitima
abriu os braços e disse: "chega
CÍCERO
você já me matou", sendo essas suas últimas palavras e vindo a óbito logo a seguir.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da
vitima
, que não esperava o ataque de seu irmão e foi surpreendida pelo denunciando na cozinha de sua residência.

[...].

Destaques no original

Conforme
relatado, a defesa do acusado postula: (i) anulação d
o

julgamento
, argumentando que é contrári
o
às provas dos autos; e (
ii
)
a reforma da dosimetria, afastando-se a agravante reconhecida
.

E, e
mbora
a Procuradoria-Geral de Justiça, tenha
formulado

pedido de
não conhecimento do pleito defensivo no que diz respeito ao afastamento da agravante reconhecida
n
a sentença de primeiro grau,
no caso concreto opta-se por apreciá-lo
, na medida em que, não obstante o fundamento da defesa seja equivocado, eis que o sentenciante não recon
heceu a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, é certo que houve o reconhecimento da agravante na segunda fase do cálculo dosimétrico,

devendo, portanto,
ser analisada a possibilidade de exclusão
.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade
do crime pelo qua
l
o apelante foi condenado
encontra-se comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso
.

A defesa
argumenta
, contudo,
que o julgamento foi contrário à prova
destes
autos, pois entende que
o apelante agiu em legítima defesa,

uma vez que

acreditava estar em risco por
possível
ataque d
o ofendido, tese essa não acatada pelo Conselho de Sentença
.

Antes de entrar no exame d
este
recurso, é imperioso consignar que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete,

em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado,
deixou esclarecido
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destac
amos

Na mesma linha intelectiva
, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal,
assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”.
“
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal.
1 ed. v. IV. Campinas
:
Bookseller
, 1997, p.233).
Destaca
mos

E
o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando caso similar ao discutido nesta irresignação
,
firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no
sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23
.
03
,
2021
e publicado no

DJe

de
29
.
03
.
2021)

Destac
amos

Resta claro, pois,
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII
,
da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados
não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos,
na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que há provas neste
s

autos
para dar respaldo à decisão dos jurados, que condenou o apelante
pela prátic
a
do homicídio
narrado na denúncia
,
afastando, por consequência, sua tese de legítima defesa.

Isso porque, embora o apelante tenha confessado a prática do crime e justificado tê-lo praticado em legítima defesa, o corpo de jurados afastou a referida tese, ao deixar de absolvê-lo no 3º quesito [ID
229023159
]. E, assim agindo, os juízes leigos não contrariaram as provas colhidas durante a persecução penal,
agindo, pois, em consonância com o conjunto probatório ao refutarem a excludente de ilicitude invocada pelo apelante.

Com efeito, para a configuração da legítima defesa, conforme estabelece o art. 25 do Código Penal, é necessário que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repila injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
e, por certo, no caso em espécie,
esses requisitos não se encontram presentes, conforme se depreende dos elementos probatórios constantes dos autos.

Cristina Correa Cristino, então companheira da vítima, que presenciou os fatos, esclareceu em suas declarações prestadas na fase policial, confirmadas em juízo e reiteradas em plenário, como se deu a dinâmica dos acontecimentos.
Narrou

que, a
pós uma discussão inicial entre o apelante e a vítima, que chegaram a se agredir fisicamente, Neguinho (amigo d
os doi
s) conseguiu
contê-l
os, tendo o apelante se retirado do local
, esclarecendo, n
o entanto,
que
momentos depois, Cícero retornou à
residência do ofendido
, portando uma faca, e desferiu o golpe que resultou fatal.

Nesse contexto, e
xtrai-se do depoimento de Cristina Correa Cristino prestado na fase inquisitorial
que “
(...)
a depoente não viu Cícero indo embora, mas viu que
Jovanilson
e Neguinho estavam na cozinha conversando e então acreditou que Cícero já tinha ido, mas em seguida a depoente ainda estava na porta da cozinha ainda bastante nervosa por causa daquela briga, quando viu que Cícero voltou novamente com uma faca na mão e já partiu para cima do
Jovanilson
empurrando o mesmo em direção a parede; Que a depoente viu que Neguinho ainda tentou impedir Cícero de desferir a faca no
Jovanilson
, viu quando Neguinho jogou uma cadeira em Cícero, e naquele momento a depoente entrou no quarto para pegar o seu filho e quando voltou na cozinha com o seu filho no colo já viu
Jovanilson
no chão com um ferimento no tórax no lado inferior, sendo que Cícero estava com a faca na mão e tentou dar outro golpe na vítima
Jovanilson
, mas a vítima abriu os braços e disse: 'chega Cícero você já me matou', essas foram as últimas palavras dita pela vítima, que morreu em seguida.
(...)
”. (ID 194438868 – p. 16/17)

Em juízo,
compromissada como

testemunha
,
Cristina reafirmou a narrativa
esclarecendo que “
[...]

Quem ajudou a levar as coisas lá ai eu em casa foi o Cícero, ele levou o carrinho e eu o meu filho, aí cheguei lá em casa vi que a janela
tava
meio aberta e falei ele
ta
aí dentro, e ai quando falei que ele taba ai dentro eu abri a porta e falei para o Cícero colocar uma cadeira perto da porta onde era pra dar de mamar pro meu filho e o Jordão que é o
Jovanildo
estava dormindo, ai eu peguei e sentei e nisso o Cicero falou mas foi brincado “é meu sobrinho se seu pai te bater eu bato nele” nisso a cama mexeu ai eu disse “ai ele”, nisso que eu falei ai ele o
jovanilson
já veio pra cima do Cicero batendo , batendo , batendo empurrou ele lá pra for abatendo muito nele nisso me filho começou chorar ai eu peguei e falei pra ele parar ai ele parou ai fui coloquei meu filho na cama , ai o
jovanilson
ficou na porta e eu fui pro portão ai nisso que eu
tava
no portão com certeza foi deus falando pra mim sair de lá nisso que eu virei as costas pra pegar meu filho ai quando virei pra trás o Cicero já tinha dado a primeira facada e ele
tava
com a mão levantada pra dar outra “ isso aqui é pra você ver que não é só você que sabe dar facada” ai o
jovanilson
falou “já era Cicero você já me matou” nisso o Cicero foi embora [...].
(mídia audiovisual no ID
194440705
).

No mesmo ato, a
o ser inquirida pel
o
Promotor de Justiça sobre se,
no momento em que
o apelante desferiu o golpe fatal, ele estava se defendendo de alguma agressão, a
testemunha
foi categórica
em afirmar
que
a briga entre vítima e ofendido já havia terminado, tendo Cícero saído do local e retornado com a faca, desferindo, então, o golpe que vitimou
Jovanilson
.

Igualmente, durante a sessão plenária,
Cristina de
clarou que
“
[...]

Nisso que eu
tava
no portão com certeza foi Deus falando pra mim sair de lá nisso que eu virei as costas pra pegar meu filho ai quando virei pra trás o Cicero já tinha dado a primeira facada e ele
tava
com a mão levantada pra dar outra 'isso aqui é pra você ver que não é só você que sabe dar facada' ai o
Jovanilson
falou 'já era Cicero você já me matou' nisso o Cicero foi embora [...]
. (mídia audiovisual no ID 247335677).

Corroborando a versão apresentada por Cristina, a testemunha Edilaine Leite de Deus, vizinha que presenciou parte dos fatos, informou na fase policial
que “
[...]
quando retornava deu de cara com Cícero que aparentava estar transtornado e alcoolizado; QUE ele abriu seu quitinete e pegou uma faca grande; QUE a depoente sem pensar perguntou o que ele iria fazer com aquela faca e que ele simplesmente a olhou com raiva e que temeu que ele a atacasse; QUE antes de correr para a quitinete da prima, viu que Cícero colocou a faca na cintura, debaixo da camiseta, e saiu correndo para a rua; QUE trancou a porta e não viu para onde ele foi; QUE alguns minutos depois ouviu uma gritaria na rua e que diziam que Cícero havia matado o "Jordão"; QUE caminharam até lá e viram que
Jovanilson
já estava caído na porta de sua quitinete já sem vida
[...]
”
.

(ID 194438879 –
p
. 10/11)
, não
tendo
sido inquirida em juízo.

Outras testemunhas
foram
oitivadas
durante a instrução processual sem
,
contudo, apresentar relevância para os fatos, porquanto não presenciaram a dinâmica do
crime
.

N
o

entanto, o acervo probatório encontradiço nos autos, demonstra
que
,

no momento em que
o apelante desferiu o golpe fatal na vítima, não estava repelindo qualquer agressão atual ou iminente que justificasse sua conduta, não se configurando, assim, a legítima defesa.

A dinâmica fatídica revela que, após uma discussão e briga inicia
l
que já havia cessado – inclusive com a intervenção de terceiro (Neguinho) que conseguiu separar os contendores –, o apelante se retirou do local, foi até sua residência, municiou-se de uma faca e retornou ao local onde se encontrava a vítima com o intuito deliberado de golpeá-la, o que efetivamente fez, causando-lhe a morte.

Tal conduta não se
subsume
à excludente de ilicitude da legítima defesa, pois ausentes seus requisitos essenciais, principalmente a atualidade ou iminência da agressão. Inexistia, quando do golpe fatal, qualquer agressão atual ou na iminência de ocorrer por parte da vítima que justificasse a reação do apelante
, não havendo sequer notícia de que o fendido estivesse armado
.

Se isso não bastasse
, ainda que se considere a eventual agressão anterior praticada pela vítima, o meio empregado pelo apelante para repeli-la foi manifestamente desproporcional e imoderado, não satisfazendo, também por esse ângulo, os requisitos legais da legítima defesa
, sendo certo, nesse ponto, que o laudo pericial do exame de necropsia apontou que o golpe desferido por Cícero em
Jovanilson
o atingiu em região letal,
consignando qu
e “
[...]
Identificado ferimento em forma de botoeira com uma fenda regular, linear, com 03 (três) centímetros de largura, localizada na
região torácica lateral esquerda, lateralmente ao mamilo esquerdo.
(...) Diante dos dados colhidos durante a necropsia e dos resultados concluímos que a morte de JOVANILSON FERREIRA ALVES DA SILVA ocorreu por
hemorragia interna ocasionada por perfuração cardíaca e pulmonar decorrente de ação perfuro cortante causada por arma branca
.
[...]
”.
(ID 194438870, p. 5/19).

Ademais, convém destacar que o ônus de comprovar a excludente de ilicitude incumbe à defesa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a qual não se desincumbiu satisfatoriamente de tal mister
, na medida em que a
s evidências colhidas na instrução processual, ao contrário, confirmam a tese acusatória eleita pelos jurados.

Destarte, ao concluir pela condenação do apelante, rechaçando a tese de legítima defesa, o Conselho de Sentença agiu em consonância com a prova dos autos,
eis que fundadas
, além da prova técnica,
nas palavras

das testemunhas que foram colhidas durante a persecução penal
.

Desse modo, não resta dúvida de que os jurados entenderam que o apelante não agiu em legítima defesa, razão pela qual, não se pode falar que a decisão é manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução e em plenário, pois, o Conselho de Sentença, dotado de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à sua cognição, considerou mais coerente a tese da acusação, afastando as assertórias formuladas pelo
apela
nte atinentes à ocorrência da tese de legítima defesa
, devendo, por conseguinte, permanecer intacta sua condenação pela prática do delito tipificado no art. 121,
caput
, do Código Penal.

Aliás, s
obre essa temática, este
Tribunal de Justiça
tem entendido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

RECURSO D
E APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –CRIME DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE NO REC
ONHECIMENTO DA QUALIFICADORA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHEU A TESE ACUSATÓRIA ACERCA DA MOTIVAÇÃO FÚTIL – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADO REAJUSTE NA PENA BASILAR – INSUBSISTÊNCIA – NEGATIVAÇÃO IDONEAMENTE CONFERIDA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PECULIARIDADES FÁTICAS INDICANDO A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – EXASPERAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL – 3. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DA CAUTELAR DE COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO – NÃO COMPROVADA IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DA PRESTAÇÃO – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR – 4. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há falar em nulidade do julgamento in
casu
, se o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está amparada pela prova dos autos, resultando na plausibilidade na proposição acusatória, notadamente quanto ao tipo penal derivado descrito na denúncia, confirmados na pronúncia e acolhido pelos jurados , razão pela qual a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República
.

2. Não há falar em inidoneidade da fundamentação empregada para desabonar a circunstância judicial referente às consequências do crime quando restou demonstrado nos autos que a ofendida deixou dois filhos órfãos e existe laudo de necropsia comprovando que ao tempo do fato estava grávida de aproximadamente 12 (doze) semanas.

3. O pedido de reanálise das condições para o cumprimento da medida cautelar de comparecimento periódico em juízo deve ser dirigido ao Juízo singular, a fim de aferir as condições de miserabilidade jurídica do condenado, que implicaria na impossibilidade de cumprimento da medida nos moldes impostos, sob pena de supressão de instância.

4. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação do voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

(N.U 0001283-89.2004.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2024,
P
ublicado

no DJE 18/10/2024).
Destacamos

Igualmente, o Enunciado n
.
13 da T
urma de
C
âmaras
C
riminais
R
eunidas deste Tribunal de Justiça,
assim dispõe:
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
.
”.

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação do
apelante
,
segundo a qual a
deci
são dos jurados
é contrária às provas existentes neste
s

autos
, pois, como visto anteriormente, o Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou mais coerente: a versão da acusação, rejeitando a tese defensiva, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção, devendo, por conseguinte, permanecer intacta sua condenação.

Noutro turno, a defesa do apelante requer
seja afastado o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II,
e
, do Código Penal, ao argumento de que incidiria ao caso o
bis in idem
, porque
o fato da vítima ser seu irmão também configura a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal.

O pleito novamente não merece prosperar, pois,
conforme se infere da leitura da sentença, o magistrado não reconheceu e tampouco aplicou a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, não
ocorrendo, portanto,
bis
is
idem
na espécie.

Por outro lado,
foi idoneamente reconhecida a
circunstância prevista no art. 61, II,
e
, do Código Penal, a qual dispõe que:

Art. 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

(...)

II - ter o agente cometido o crime:

(...)

e) contra ascendente, descendente, irmão
ou
cônjuge; (...).

No caso em
espécie
,
é
incontroverso nos autos que a vítima do crime de homicídio
narrado na denúncia
é irmão consanguíneo do a
pelante
. Tal vínculo de fraternidade foi comprovado por meio da certidão de
identidade da vítima (ID 194438871, p. 12)
e da qualificação indireta do apelante (ID 194438879, p. 13)
, bem como confirmado nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial
.

Por certo, a
agravante em comento se justifica diante da especial censurabilidade da conduta do agente que, rompendo o laço natural de solidariedade, afeto e respeito inerente à consanguinidade e à convivência familiar, comete crime
contra parente
próximo, em evidente violação do dever mínimo de lealdade e respeito que se espera nas relações entre irmãos.

A doutrina majoritária é pacífica ao reconhecer que a incidência da agravante independe de prévia convivência ou harmonia entre os envolvidos, bastando a existência do vínculo objetivo de parentesco, sendo irrelevante, portanto, a eventual existência de desavenças pretéritas, conflitos familiares ou distanciamento afetivo.

Sobre

a
temática
,
leciona Rogério Greco:

“
A existência da relação familiar, no caso do inciso II, alínea ‘e’, do art. 61 do CP, é suficiente para que se reconheça a agravante, independentemente da qualidade da relação afetiva entre os sujeitos. O que se pune com mais rigor é o fato de o agente ter rompido com um mínimo de solidariedade natural.
” (GRECO, Rogério.
Código Penal Comentado
. 15. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2021, p. 557
).

Logo,
tendo o
apelante
atentado contra a vida de seu próprio irmão, deve ser
mantid
a a agravante genérica acima descrita, por expressa previsão legal, incidindo como fator de recrudescimento da pena na segunda fase da dosimetria, sem
que tal reconhecimento implique bis in idem, posto que a relação de parentesco não configura, por si só, elementar ou qualificadora do tipo penal de homicídio, mas sim uma circunstância objetiva autônoma que exacerba a reprovabilidade da conduta.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento
aventa
do
nos autos
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deix
a-se
consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

Posto isso,
em sintonia

com o parecer ministerial,

nego provimento
ao
recurso
interposto por

Cícero Ferreira Alves
,

mantendo
inalterad
a
a decisão da Corte Popular
da Comarca de
Cuiabá
-MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025